Tribunal: TJDFT
Processo: 0743809-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Gabinete do Des. Maurício Silva Miranda Número do processo: 0743809-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MENDES AGRAVADO: DIRETOR DA DVPC (DIRETORIA DE VETERANOS, PENSIONISTAS E CIVIS) DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MENDES contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar de reinclusão em plano de saúde, em agravo de instrumento interposto contra decisão liminar em sede de mandado de segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL. Em suas razões (ID 77503513), a agravante sustenta: 1) a preservação da vida e proteção à saúde são princípios constitucionais; 2) a decisão fundamentou-se na ideia de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída robusta e que não há demonstração cabal da exclusão no período; 3) nas hipóteses de possível dano irreparável à saúde, a ponderação exige concessão de tutela provisória de urgência para evitar a concretização do dano; 4) a agravante foi indevidamente excluída da cobertura enquanto realizava tratamento oncológico e investigação de possível novo câncer. Requer a decisão monocrática e conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a imediata reinclusão provisória da agravante como beneficiária do plano de saúde da PMDF. Subsidiariamente, que seja determinada a determinação de manifestação imediata da autoridade coatora para garantir os exames urgentes. É o relatório. Decido. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 537, de 15 de setembro de 2025, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – grifou-se. No caso, em face do disposto no art. 4o, II, é possível analisar o pedido de liminar em mandado de segurança. O art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na origem, a agravante requer tutela provisória em mandado de segurança para que seja determinada sua imediata reinclusão e permanência como beneficiária de assistência à saúde da PMDF, após a morte do marido (ex-policial). As Leis 7.289/1984 e 10.486/2002 garantem aos policiais militares e seus dependentes o direito à assistência médico-hospitalar. A agravante relata que o seu pedido para auferimento de pensão militar foi devidamente recebido pela PMDF e encontra-se em trâmite administrativo. Informa que o prazo de conclusão do procedimento administrativo é de 60 a 120 dias e portanto, põe em risco sua saúde, todavia, reporta ter recebido de forma meramente verbal as informações acerca do prazo de conclusão do procedimento. Além disso, não consta pedido formal, por parte da agravante junto à administração pública, pela continuidade da assistência médico-hospitalar. Em cognição sumária, a documentação apresentada é insuficiente para caracterizar ato ilegal praticado pela administração pública. Não há prova pré-constituída de direito líquido e certo da agravante, tampouco risco de ineficácia do provimento final, capaz de ensejar o deferimento da liminar pleiteada. INDEFIRO a liminar. Remetam-se os autos ao Desembargador Maurício Silva Miranda, relator natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista